Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-45.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-45.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICHARD BIDOIA CARLOTI - CPF: 262.285.348-31 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 38, DA LEI N.º 9.605/98 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO SE ADMITE AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DO TERMO “FLORESTA” – PRECEDENTES DO STJ - ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS –
RECURSO PROVIDO
.

À vista no entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação conferida ao termo “
floresta” expresso no tipo penal
do art. 38 da Lei n.º 9.605/98,
ainda que outras formas de vegetação, próprias de área de proteção permanente, tenham sido destruídas ou danificadas pelo acusado, se não ficar caracterizada a devastação de espécies florestais, o ilícito previsto no
art. 38 da Lei n.º 9.605/98
não restará demonstrado, por ausência do objeto material do tipo penal.

Absolvição reconhecida. Apelo provido.

APELANTE

RICHARD BIDOIA CARLOTI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICHARD BIDOIA CARLOTI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 0003836-45.2017.811.0020, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 38, da Lei n.º 9.605/98
, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto,
substituída por 02 (duas) restritivas de direito,
a serem aplicadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa,
unitariamente definido em 1/3 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões no ID 143289194, com as quais o acusado requer a reforma da sentença, afim de ser
absolvido
diante da atipicidade da conduta
a ele imputada, porquanto não ofendido o objeto material do tipo; ao que alia o pleito subsidiário de
desclassificação para a modalidade culposa
do ilícito, bem como almeja a
exclusão da agravante
prevista no art. 15, inc. II, alínea a, da Lei 9605/98, diante da inexistência de prova da obtenção de vantagem pecuniária.

Em contrarrazões de ID

143289196, o
Parquet
refuta os argumentos apresentados pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da r. sentença (ID 143895183).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 143289190), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
a alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
RICHARD BIDOIA CARLOTI
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Consta na denúncia que, no primeiro semestre de 2015, na Fazenda Tombo da Serra, localizada na área rural da cidade de Araguainha/MT, o ora recorrente destruiu e danificou floresta considerada de preservação permanente, com infringência das normas de proteção, uma vez que teria desmatado ilegalmente as margens de cursos d’água, suprimindo cobertura vegetal dentro dos limites de faixa a ser preservada.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretensão absolutória

Consoante o relatado, o primeiro estandarte recursal consubstancia a pretensa
absolvição
, reputando atípica a conduta imputada ao recorrente.

O preceito primário do art. 38, da Lei n 9.605/98 descreve a conduta criminosa de “
Destruir ou danificar
floresta
considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”
.

Tendo a i. defesa delimitado o debate, cumpre destacar, sem mais delongas, que o referido dispositivo legal alude especificamente ao termo
floresta
, não abrangendo outras formas de vegetação, tampouco referindo-se à terminologia genérica de
“área de preservação permanente”.

Assim, embora a Lei n.º 9.605/98, tampouco o Código Florestal – Lei n.º 12.651/12, tragam a definição do termo
floresta
, em análise da jurisprudência pátria, verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça conceituou esta espécie de vegetação como sendo,
verbis
:

“(...) a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte. Nessa linha, tem-se o escólio dos seguintes autores:
José Afonso da Silva
(
in Direito ambiental constitucional
, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 161),
Paulo Affonso Leme Machado
(
in Direito ambiental brasileiro
, 13ª ed., Malheiros, 2005, p. 719),
Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas
(
in Crimes contra a natureza
, 7ª ed., RT, 2001, p. 114),
Luiz Régis Prado
(
in Crimes contra o ambiente
, 2ª ed., RT, 2001, p. 103),
Luís Paulo Sirvinkas
(
in Tutela penal do meio ambiente
, 2ª ed., Saraiva, 2002, p. 145),
Hely Lopes Meirelles
(
in Direito administrativo brasileiro
, 28ª ed., Malheiros, 2003, p. 540). Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira”
(STJ, HC 74.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 21/06/2007, Publicado no DJ em 10/09/2007).

Destarte, a despeito da contração realizada na r. sentença, para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental esteja enquadrado como área de preservação permanente, sendo imprescindível a destruição ou danificação de
floresta
ou sua utilização em desacordo com as normas de proteção.

Logo, ainda que outras formas de vegetação, próprias de área de proteção permanente, tenham sido destruídas ou danificadas, se não ficar caracterizada a devastação de espécies florestais, o ilícito previsto no mencionado dispositivo legal não restará demonstrado, por ausência do objeto material do tipo penal, tal como ocorreu
in casu.

Isso porque, o laudo pericial de ID 143287168 - Pág. 52 apontou que no local degradado a vegetação era de
savana arborizada
, a qual
“apresenta a
estrutura típica do cerrado sentido restrito, com espécies arbóreas de pequeno porte
, atingindo até 6 m de altura, com caules suberosos e retorcidos, além de
espécies arbustivas e herbáceas
. A estrutura varia também em função do grau de perturbação antrópica, pois algumas áreas da região encontram-se bastante degradadas
” – destaquei.

Eventual ampliação do conceito de floresta para abranger casos de destruição ou danificação de outras formas de vegetação, além de configurar analogia
in malam partem
, tendo em vista que se estaria aplicando um caso análogo a uma hipótese não regulamentada por lei, prejudicando o réu, o que é vedado no Direito Penal; também ofende o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inc. XXXIX, CF/88), que somente admite a criação de tipos penais incriminadores por meio de ato normativo emanado do Poder Legislativo,
ex vi TJMG - Apelação Criminal 1.0216.11.001946-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017.

Por sinal, em observância aos demais tipos penais previstos na Lei n.º 9.605/98 – por exemplo, os artigos 42, 48, 50 e 51 –, verifica-se que o legislador utilizou a expressão “florestas e demais vegetações”, fato este que corrobora o entendimento de que se fosse sua intenção expandir o conceito de floresta previsto no art. 38 deste diploma legal, ele assim o teria feito expressamente.

Nessa ordem de ideias, conquanto a prova técnica demonstre que houve intervenção em área de preservação permanente, porquanto o d. perito especificou que o desmatamento realizado teria avançado sobre cursos d’água, os quais teriam sido assoreados e tido retirada a cobertura vegetal de suas margens, concluindo que
“houve no local desmatamento de Área de Preservação Permanente, haja vista a constatação de supressão da cobertura vegetal dentro dos limites da faixa que deveria ser preservada de acordo com a legislação vigente”
sic ID 143287168 - Pág. 69, não há como subsumir a conduta do apelante nas penas cominadas ao delito previsto no art. 38 da Lei n.º 9.605/98.

A conclusão tem esteio no entendimento que, na hipótese dos autos, “zona de savana”, regionalmente denominada cerrado, à vista das fotos que ilustram o já mencionado laudo pericial, não se confunde com a formação vegetal denominada “floresta”,
não integrando a ideia de formação arbórea densa, de alto porte
, definida pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do HC 74.950/SP.

Portanto, tendo em vista que no caso concreto a perícia técnica constatou que o agente danificou tipo de vegetação de Área de Preservação Permanente, diversa de floresta, a absolvição deve ser reconhecida, por não restar configurada a elementar do tipo penal.

É este, aliás, o entendimento exarado nos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO (FLORESTA). AUSÊNCIA DE CONDUTA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS EM RELAÇÃO A ESSE DELITO. 1. ENTENDE-SE COMO FLORESTA A ÁREA COM ALTA DENSIDADE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE, E NÃO SE PODE ESTENDER O CONCEITO PARA QUALQUER ÁREA QUE POSSUA PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
2. NO CASO EM COMENTO NÃO RESTOU CONFIGURADO QUE A REFERIDA ÁREA SE TRATAVA DE FLORESTA, MAS SIM QUE HAVIA NO LOCAL VEGETAÇÃO DE ÁREA COM PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. DEMAIS TESES EM RELAÇÃO A ESSE DELITO PREJUDICADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.”
(TJTO – Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) 0019113-49.2019.8.27.0000, Rel. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, GAB. DA DESA. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020 13:18:30) – destaquei.

Nesse contexto, merece acolhida a tese aventada pela i. defesa, sendo, a absolvição do apelante, medida que se impõe por total ausência do elemento constitutivo da norma penal incriminadora.

Por conseguinte, restam prejudicadas as teses subsidiárias, relativas ao pleito desclassificatório ou pertinente à dosimetria da pena outrora imposta.

2.

Conclusão:

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICHARD BIDOIA CARLOTI

para reformar a r. sentença recorrida,
e
absolvê-lo

da imputação

da conduta típica prevista no art. 38, da Lei n.º 9.605/98.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022